Tribunal: TJMT
Processo: 0002342-23.2019.8.11.0038
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002342-23.2019.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO DE SOUZA - CPF: 017.258.121-42 (APELANTE), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), FUNDACAO ARCO IRIS DE ARAPUTANGA - CNPJ: 37.500.808/0001-48 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A coletividade (VÍTIMA), JOCIMAR FERREIRA VIANA - CPF: 010.761.361-17 (VÍTIMA), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -

DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES
-
SINAIS NOTÓRIOS DE EMBRIAGUEZ - TERMO DE CONSTATAÇÃO -
PROVAS SUFICIENTES -
ARESTO DO TJMT - JULGADO DO STJ - CONDENAÇÃO MANTIDA - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - IMPRUDÊNCIA - ACIDENTE QUE LESIONOU A VÍTIMA - CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CONSERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a constatação de embriaguez por agentes policiais mostra-se elemento suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool, tornando-se prescindível a realização de exames (RHC 95316/AL).

“A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.”
(TJMT, AP no 147425/2017)

A invasão da pista contrária constitui causa determinante para o acidente e caracteriza inobservância do dever de cuidado, na modalidade imprudência, “
exigido a qualquer pessoa em idênticas condições
” (TJDFT, AP NU 0010558-64.2011.8.07.0005).

“Comprovada a materialidade do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, consubstanciadas nos depoimentos firmes e coerentes da vítima; bem como do elemento do tipo culpa do condutor do veículo automotor, na modalidade de imprudência, decorrente da não observância do dever de cuidado, é imperativa a manutenção da condenação do apelante.”
(TJMT, Ap NU 0023993-30.2016.8.11.0002)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002342-23.2019.8.11.0038 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE ARAPUTANGA

APELANTE(S): MARCO AURELIO DE SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARCOS AURELIO DE SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos de ação penal (PJE no 0002342-23.2019.8.11.0038), que o condenou por embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direito, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa e suspensão da permissão ou habilitação para dirigir por 6 (seis) meses – arts. 306 e 303, § 1o do CTB – (ID 167862761 – fls. 146/152).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para condenação por embriaguez ao volante e lesão corporal culposa.

Pede o provimento para que seja absolvido da embriaguez ao volante e lesão corporal culposa (ID 167862773 – fls. 165/172).

A i. PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ARAPUTANGA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 167862777 – fls. 176/184).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes de lesão corporal culposa majorada na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante (artigos 303, §1o e 306, ambos da Lei 9.503/1997) – Sentença Condenatória – Recurso da defesa: Sustenta tese absolutória, tendo por fundamento a suposta fragilidade do conjunto probatório reunido nos autos e a aplicação do princípio in dubio por reo – IMPROCEDÊNCIA – A linha fática evidenciada durante a persecução penal, desde o início das investigações, até a regular tramitação dos autos sob os auspícios do devido processo legal, demonstra claramente não só a autoria, como também a materialidade dos crimes imputados ao apelante, sendo de rigor a manutenção de sua condenação – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 172658677)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] no dia 9 de junho de 2019, por volta das 12h30min, na via pública, notadamente na Avenida Marechal Rondon, região central da cidade de Araputanga/MT, MARCOS AURÉLIO DE SOUZA conduziu o veículo automotor Honda CG, placa NJD 7526 , com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (vide auto de constatação etílica de fls. 14), como também deu causa, culposamente, por inobservância de cuidado necessário, a acidente automobilístico, pelo que provocou, assim, lesão corporal na vítima Jocimar Ferreira Viana , deixando de prestar socorro ao ofendido.

Ante ao exposto, incursa está a conduta de MARCOS AURÉLIO DE SOUZA nas disposições constantes do art. 303, § 1o e art. 306, caput, ambos da Lei Federal no 9.503/1997; razão pela qual oferece o MINISTÉÉ RIO PUÉ BLICO ÉSTADUAL a presente denúncia, requerendo seja contra ele instaurado o devido processo penal, nos moldes dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, citando-se o denunciado para apresentação de resposta escrita e demais termos do processo, a fim de que, julgado, venha a ser condenado pela prática dos delitos que cometeu, ouvindo-se, oportunamente, as testemunhas a seguir arroladas [...]”
(Mariana Batizoco Silva – promotora de Justiça – ID 167882733)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“O juiz só pode fundamentar sua decisão se a prova produzida durante a fase judicial do processo penal for capaz de levar à mesma conclusão a que chegou a fundamentação. Mesmo que o julgador retire dos elementos produzidos exclusivamente na fase extrajudicial parte do seu convencimento, isso não anulará a decisão, se esses elementos extrajudiciais forem corroborados pelas provas produzidas durante a fase judicial.

Analisando as provas produzidas durante a instrução, tem-se o auto de prisão em flagrante (ID 48325629 - Pág. 7), o boletim de ocorrência (ID 48325629 - Págs. 15/16), o termo de constatação de embriaguez (ID 48325629 - Pág. 17), depoimento dos policiais (ID 48325629 - Págs. 8/9), o depoimento da vítima (ID 48325629 - Pág. 10), os exames de corpo de delito (ID 48325629 - Págs. 21/22 – RÉU MARCOS; 48325629 - Págs. 31/32 – VÍTIMA JOCIMAR) [...]

Em resumo, os depoimentos dos policiais corroboram com o que foi relatado pelos próprios, em fase de inquérito policial, especialmente o de SIDNEY CANAVARROS DA SILVA, que em sua oitiva, relatou passo a passo do ocorrido, destacando as evidências que comprovavam a embriaguez do réu MARCOS AURELIO DE SOUZA, como a fala arrastada, a dificuldade em andar, o odor etílico e o fato do veículo se encontrar parado em meio a estrada [...]

Aliado a esses fatos, podemos chegar a conclusão de que foi produzido conjunto probatório adequado para efetuar a condenação, ressaltando, inclusive, o termo de constatação de embriaguez, o depoimento dos policiais, além do interrogatório do réu, que confirmou que ingeriu bebida alcoólica na data do fato, a condenação é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA PARA, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, CONDENAR MARCOS AURÉLIO DE SOUZA, já qualificado nos autos, da prática do crime previsto no art. 303, § 1o e art. 306, caput, ambos da Lei Federal no 9.503/1997 [...]”
(Marcos André da Silva, juiz de Direito – ID 167862761).

Pois bem.

As materialidades delitivas estão consubstanciadas pelo

Termo de Constatação de Embriaguez no 0382114 (ID 167862733 – fls. 23),

Auto de Exame de Corpo e Delito e Mapa topográfico (ID 167862733 – fls. 37/38), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Eudes Nogueira Mariano Filho, policial militar (ID 167862733 – fls. 14), Sidney Canavarros da Silva, policial militar (ID 167862733 – fls. 15), Jocimar Ferreira Viana, vítima (ID 167862733 – fls. 16), Richard Cicuto, testemunha (ID 167862733), bem como interrogado MARCOS AURELIO DE SOUZA, apelante (ID 167862733 – fls. 18/19).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Richard Cicuto, testemunha (ID 167850749), Eudes Nogueira Mariano Filho, policial militar (ID 167850748), Sidney Navarros, policial militar (ID 167862747), Jocimar Ferreira Viana, vítima (ID 167862750) e o interrogatório do apelante (ID 167862746).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- em 9.6.2019, por volta das 12h30min, na avenida Marechal Rondon, bairro Centro, no município de Araputanga/MT, o apelante conduzia sua motocicleta Honda CG, cor cinza, placas NJD7526, momento em que invadiu o sentido contrário da pista e atropelou Jocimar Ferreira Viana, causando-lhe lesões corporais, sem prestar socorros à vítima. Os policiais militares Eudes Nogueira Mariano Filho e Sidney Navarros foram acionados via 190 e conseguiram interceptar a motocicleta do apelante, constataram que ele apresentava sinais visíveis de embriaguez, tais como dificuldade no equilíbrio, fala alterada, agressividade, arrogância, exaltação, falante, emotivo, sonolento, olhos vermelhos, vômito, soluços, desordem nas veste e odor etílico, consoante
Termo de Constatação de Embriaguez
(ID 167862733);

- a vítima Jocimar Ferreira Viana, nas fases policial e judicial, declarou que estava trafegando com sua bicicleta quando foi atropelado por um motociclista; causando-lhe lesões corporais; o apelante evadiu-se do local sem prestar socorro (ID 167862733/167862746);

- os policiais militares

Eudes Nogueira Mariano Filho e Sidney Navarros declararam, nas duas fases da persecução penal, que foram acionados em decorrência de um acidente de trânsito; ao chegarem no local, constataram que a vítima estava ao chão e o apelante havia se evadido do local; encontraram o apelante após rondas e constataram que ele apresentava sinais de embriaguez (ID 167862733/167850748/ 167862747).

- a testemunha Richard Cicuto, na delegacia de Polícia e em Juízo narrou que
“recorda-se de ter sido acionado para realizar um exame de corpo de delito no mês de junho e atendeu Jocimar Ferreira Viana, vítima de lesão corporal no trânsito; que Jocimar apresentava trauma nas costelas, tórax à esquerda e escoriações no cotovelo esquerdo”

(ID 167862733/167850749);

- o apelante perante a autoridade policial afirma que
“não se recorda de quase nada do que aconteceu”
. Em Juízo, admitiu a ingestão de
“duas latas de cerveja”
antes do acidente (ID 167862733/167862746).

Dito isso, vejamos.

O apelante, na abordagem policial,
demonstrou
“dificuldade no equilíbrio, fala alterada, agressividade, arrogância, exaltação, falante, emotivo, sonolento, olhos vermelhos, vômito, soluços, desordem nas veste e odor etílico”
,
conforme Termo de Constatação de Embriaguez
(ID 167862733 – fls. 23)
, subscrito pelos agentes públicos [
Eudes Nogueira Mariano Filho e Sidney Navarros
], os quais ratificaram, em Juízo, os sinais “notórios” de embriaguez.

Registre-se, ainda, que o Termo de Embriaguez e as narrativas supracitadas estão corroborados pela confissão do apelante, em Juízo, de que havia ingerido
“uma ou duas cervejas”
antes de conduzir a motocicleta.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a constatação de embriaguez por agentes policiais constitui elemento suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool, tornando-se prescindível a realização de exames (RHC 95316/AL – Relator: Min. Felix Fischer – 1o.8.2018).

Nesse quadro, as declarações dos agentes policiais, somadas ao Termo de Constatação de Embriaguez e a confissão do apelante, demonstram a condução do veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.”
(TJMT, AP no 147425/2017 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 2.3.2018)

Logo, impõe-se preservar a responsabilização penal do apelante pela embriaguez.

Quanto à lesão corporal culposa, verifica-se que as declarações de Jocimar Ferreira Viana [vítima], nas duas fases da persecução penal, estão corroboradas pelo Auto de Exame de Corpo de Delito, do qual infere-se que a vítima apresentou
“escoriações na mão direita, perna direita, joelho direito e pé direito”
,

conforme subscrito pelo médico

[Richard Cicuto] (ID 167862733).

A invasão da pista contrária foi a causa determinante para o acidente e caracteriza inobservância do dever de cuidado, na modalidade imprudência, “
exigido a qualquer pessoa em idênticas condições
” (TJDFT, AP NU 0010558-64.2011.8.07.0005 – Relatora: Desa. Ana Maria Amarante – 4.7.2017).

Ao caso, aplica-se julgado deste e. Tribunal:

“Comprovada a materialidade do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, consubstanciadas nos depoimentos firmes e coerentes da vítima; bem como do elemento do tipo culpa do condutor do veículo automotor, na modalidade de imprudência, decorrente da não observância do dever de cuidado, é imperativa a manutenção da condenação do apelante.”
(Ap NU 0023993-30.2016.8.11.0002 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 20.6.2018)

Sendo assim, a condenação por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor deve ser conservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023